Tribunal: TJES
Processo: 0000242-45.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000242-45.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADRIELY CABRAL FROMHOL
APELADO: MARIA DE FATIMA ROSA CABRAL e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EX OFFICIO DE ILEGITIMIDADE RECURSAL ACOLHIDA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. LEGITIMIDADE ATIVA DA TITULAR DA RELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE ATO QUE JUSTIFIQUE A REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para o pedido de reconhecimento da união estável é dos titulares da relação jurídica (REsp n. 1.353.039/MS). Em que pese o incidente de remoção de invetariante ter sido proposto pela
filha do inventariado e sua genitora, que afirmou na inicial ter convivido com o
de cujus
até a data de seu falecimento, a apelação foi interposta única e exclusivamente pela primeira, que carece de legitimidade para requerer o reconhecimento da referida relação. Preliminar
ex officio
de ilegitimidade recursal acolhida para não conhecer parcialmente do recurso.

2. Respeitando-se a ordem do art. 617 do CPC, que não tem caráter absoluto, a inventariança foi concedida à apelada, também filha do
de cujus
, não tendo sido comprovada a prática de nenhum dos atos do art. 622 do CPC, que autorizariam sua remoção.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0000242-45.2020.8.08.0038

Apelante:

Adriely Cabral Fromhol

Apelada:

Adriana Furtado Fromhol

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Adriely Cabral Fromhol contra a sentença de fls. 137/137v, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Nova Venécia nos autos do incidente de remoção de inventariante proposto contra Adriana Furtado Fromhol, que o Magistrado de origem julgou improcedente.

Nas razões de fls. 139/160, a apelante alega em síntese que (a) a apelada, na condição de filha do inventariado Alvino Framhol, foi nomeada invetariante em 13/01/2020, mas vem agindo com descaso, sem efetuar as providências cabíveis; (b) o
de cujus
vivia em união estável com sua mãe Fátima Rosa Cabral, motivo pelo qual tem direito a parcela dos bens adquiridos na constância do relacionamento; (c) os documentos contantes nos autos comprovam a existência da união estável até o falecimento do inventariado; (d) como sua genitora vivia com o pai, adminsitrava todo seu patrimônio, mesmo porque a inventariante não frequentava sua casa; (e) o recurso deve ser provido para reformar a sentença, reconhecendo a união estável de sua genitora com o inventariado, removendo a apelada do cargo de inventariante.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de ilegitimidade e não conhecimento parcial do recurso

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para o pedido de reconhecimento da união estável é dos titulares da relação jurídica, como se depreende do seguinte aresto:

DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL LEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSIVA. SUJEITOS DA RELAÇÃO. AFFECTIO SOCIETATIS FAMILIAR. EFEITOS PESSOAIS E PATRIMONIAIS. ELEMENTO SUBJETIVO. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. CREDOR. INTERESSES REFLEXOS E INDIRETOS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. ARTIGOS ANALISADOS: ART. 3º DO CPC.

1. (...)

2. (...)

3. A análise dos requisitos ínsitos à união estável deve centrar-se na conjunção de fatores presente em cada hipótese, como a affectio societatis familiar, a participação de esforços, a posse do estado de casado, a continuidade da união, a fidelidade, entre outros, sendo dispensável a formação de patrimônio comum.

4. A legitimidade, como condição da ação, implica a existência de uma relação de pertinência subjetiva entre o sujeito e a causa, ou seja, uma relação de adequação legítima entre o autor da ação e a tutela jurisdicional pretendida.

5. Nas ações de reconhecimento de união estável, o objetivo é alcançar a declaração judicial da existência de uma sociedade afetiva de fato, e essa pretensão encontra amparo no ordenamento jurídico, ainda que seja de cunho meramente declaratório.

6. Todos os efeitos da declaração de união estável guardam íntima relação de pertinência subjetiva com o próprio casal, titulares da relação jurídica que pretendem ver declarada.

7. Compete exclusivamente aos titulares da relação que se pretende ver declarada, a demonstração do animus, ou seja, do elemento subjetivo consubstanciado no desejo anímico de constituir família.

8. (...).

9. (...)

(REsp n. 1.353.039/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/11/2013, DJe de 18/11/2013.)

Em que pese o incidente de remoção de invetariante ter sido proposto por Adriely
Cabral Fromhol, filha do inventariado, e Fátima Rosa Cabral, sua genitora que afirmou na inicial ter convivido com o
de cujus
até a data de seu falecimento, a presente apelação foi interposta única e exclusivamente pela primeira, que carece de legitimidade para requerer o reconhecimento da referida relação.

Registro que a jurisprudência reconhece a legitimidade dos herdeiros e sucessores nas ações de reconhecimento de união estável
post mortem
, desde que figurem no polo passivo, o que não é o caso.

Intimada para se manifestar sobre a questão, a apelante se quedou inerte, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido no ponto em que
Adriely
Cabral Fromhol pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a união estável de sua mãe, ainda viva, com o inventariado Alvino Framhol.

Diante do exposto,
acolho
a preliminar
ex officio
de ausência de legitimidade recursal e não conheço parcialmente do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de união estável.

É como voto.

Mérito

O art. 617 do CPC estabelece a ordem preferencial para nomeação de inventariante, dispondo, em regra, que será (i) o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte; (ii) o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; (iii) qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; (iv) o herdeiro menor, por seu representante legal; (v) o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; (vi) o cessionário do herdeiro ou do legatário; (vii) o inventariante judicial, se houver; e (viii) pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.

A referida ordem, contudo, não é de natureza absoluta, podendo ser consideradas outras circunstâncias que justifiquem a concessão da inventariança a outro.

É a jurisprudência:

“A jurisprudência desta Corte compreende que ‘a ordem legal de preferência para nomeação do inventariante não é absoluta, podendo ser relativizada para atender às necessidades do caso concreto’ (AgInt no AREsp n. 1.397.282/GO, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019), o que ocorreu nos presentes autos.” (AgInt no AREsp n. 1.935.361/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

“A ordem de nomeação dos legitimados como inventariante prevista no art. 990 do CPC/1973 admite excepcional alteração por não apresentar caráter absoluto.” (REsp 1537292/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017)

No caso em apreço, a inventariança foi concedida à apelada, também filha do
de cujus
, não tendo sido comprovada a prática de nenhum dos atos do art. 622 do CPC, que autorizariam sua remoção.

Sobre a questão, o Magistrado de origem consignou que
“Em análise aos autos do inventário (em apenso), bem como à exordial dos presentes autos, verifico que a inventariante nomeada não cometeu nenhum dos atos supramencionados e que ensejariam a sua remoção, não tendo sido apresentados elementos mínimos a comprovar a alegação de que a inventariante não se encontra na posse dos bens e/ou que seja incapaz para o exercício da inventariança”
, sendo que
“até mesmo os demais herdeiros aduzem que não resta comprovada a prática de quaisquer condutas desabonadoras pela inventariante”
.

O parecer da Procuradoria de Justiça labora no mesmo sentido, apontando que
“não há comprovação de descumprimento por parte da apelada, dos deveres inerentes ao múnus de inventariante, nos termos do art. 618 do CPC”
(id. 3973652).

Assim, considerando que não restou comprovada a existência da união estável da genitora da apelante com o inventariado até o momento de seu falecimento, restam prejudicadas as alegações de que a apelante seria a filha responsável pela administração do patrimônio do
de cujus
, devendo a apelada ser mantida como inventariante, posto que não demonstrada a prática de condutas desabonadoras desde a sua nomeação.

Diante do exposto,
conheço parcialmente
e
nego provimento
ao recurso.

Defiro a gratuidade da justiça à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08/08/2023
Des. Substituto José Augusto Farias de Souza:
Acompanhar.